Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-48.2022.8.11.0091
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001313-48.2022.8.11.0091
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL/CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE
Recorrente: RAIMUNDA NONATA DA SILVA AGUIAR
Recorridos: AVON COSMETICOS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 23 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. REVENDEDOR DE PRODUTOS MEDIANTE CADASTRAMENTO. DIVERSOS PEDIDOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS INCONTROVERSOS. ONUS DA PROVA CUMPRIDO PELA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços, pois a parte recorrida teria comprovado a existência de cadastro da recorrente para solicitação de produtos para revenda, além da realização de 62 (sessenta e dois) pedidos realizados perante a plataforma e indicação do mesmo endereço nas notas fiscais apresentadas.
2. Cumpre esclarecer que não se trata de relação de consumo, pois no caso em comento a recorrente não era a destinatária final dos produtos. Trata-se de relação civil para a revenda de produtos comercializados pela parte recorrida.
3. Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que não teria sido comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
4. Consta no caderno processual a formalização de sessenta e dois pedidos por meio da plataforma fornecida pela parte recorrida aos seus revendedores, além das telas cadastrais em nome da parte recorrente e as notas fiscais geradas pelos pedidos realizados.
5. Ao apresentar impugnação, a parte recorrente não se insurgiu quanto aos fatos e provas apresentadas com a defesa, se limitando a afirmar que não havia relação entre as partes e que o débito seria inexistente e reiterando o seu pedido de indenização moral.
6. Analisando as provas apresentadas, não é possível verificar verossimilhança das alegações da exordial.
7. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
8. A recorrida apresentou provas sistêmicas da realização de cadastramento, além de diversos pedidos gerados pela recorrente via plataforma da parte recorrida e as notas fiscais dos pedidos formalizados.
9. Registra-se que em razão da ausência de impugnação específica, no momento processual oportuno, os fatos e documentos apresentados se tornaram incontroversos.
10. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
11. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços, e não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001313-48.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA DA SILVA AGUIAR - CPF: 603.650.743-73 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023